Tribunal: TCU
Processo: 006.974/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2766/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.974/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Aparecida de Oliveira (XXX.063.456-XX); Douglas Baray Gomes (XXX.012.649-XX); Fellipe Vinicius Ribeiro (XXX.103.139-XX); Gean Carlos Vieira Felicio (XXX.083.129-XX); Gustavo Fujimori da Silva (XXX.117.059-XX); Jose Carlos Cordeiro (XXX.164.399-XX); Kethelin Thayna de Padua (XXX.308.539-XX); Marcelo Lima de Carvalho (XXX.816.799-XX); Matheus Felipe de Padua Severino (XXX.913.069-XX); Rogerio Michael Musatto (XXX.995.579-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.